Tribunal: TJES
Processo: 5031674-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031674-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA REDUZIDA JUDICIALMENTE. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e, de ofício, fixou os critérios de atualização da multa administrativa reduzida judicialmente, nos termos aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. O embargante alega obscuridade quanto (i) à inaplicabilidade do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997 e demais normas locais sobre juros e correção monetária de crédito não tributário inscrito em dívida ativa; e (ii) ao termo inicial da correção monetária, defendendo sua incidência desde a constituição do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão quanto à aplicação da legislação municipal sobre encargos da dívida ativa e à fixação do termo inicial da correção monetária, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os dispositivos legais municipais invocados, esclarecendo que a situação concreta – multa administrativa reduzida por decisão judicial – atrai a incidência dos critérios aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, e não o regime ordinário da dívida ativa.

4. O voto condutor afasta expressamente a aplicação do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997, justificando que a quantificação final do débito decorreu da sentença judicial, o que afasta a configuração de crédito definitivo anterior.

5. A fundamentação também esclarece, de forma inequívoca, que o IPCA-E incide apenas a partir da sentença que reduziu a multa, por se tratar de mera recomposição do valor real da moeda a partir da fixação do quantum debeatur, inexistindo obscuridade nesse ponto.

6. Não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos devidamente enfrentados no acórdão embargado.

2. Não há obscuridade quando o acórdão esclarece, de forma suficiente, a inaplicabilidade de norma municipal diante de situação jurídica excepcional decorrente de decisão judicial.

3. A definição do termo inicial da correção monetária após redução judicial de multa administrativa não configura omissão ou contradição se já devidamente motivada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo, e, de ofício, estabeleceu que os
“
consectários legais incidentes sobre multa administrativa reduzida judicialmente devem observar os índices aplicáveis contra a Fazenda Pública: correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença de redução e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e pela taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E no período anterior à incidência de correção
“

Alega o embargante, em síntese, que (i) o v. acórdão incorreu em obscuridade ao afastar a aplicação do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997, não obstante a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória – originada do Processo Administrativo nº 587/2013 – estar formalmente inscrita em dívida ativa, conforme demonstra a Certidão de Dívida Ativa de nº 1.964/2020, juntada aos autos sob o ID nº 15359745, a qual fundamenta a Execução Fiscal nº 5013188-69.2021.8.08.0024; (ii) por se tratar de crédito não tributário inscrito em dívida ativa, a disciplina dos juros de mora deveria observar os percentuais estabelecidos na legislação municipal, em especial o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997, c/c o art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980; (iii) ainda, sustenta obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária fixado na decisão embargada – a partir da sentença que reduziu o valor da multa –, contrariando o disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, que determina a atualização monetária dos créditos da Fazenda Pública pelo IPCA-E acumulado no exercício anterior, a contar de 1º de janeiro de cada ano; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas simples recomposição do valor real da moeda, devendo incidir desde a constituição do crédito; e (v) na eventualidade da rejeição dos pedidos de suprimento de obscuridade, requer o embargante a remessa dos autos ao Egrégio Órgão Especial do Tribunal, nos termos do art. 949, II, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

No caso, constata-se que todas as matérias submetidas ao crivo deste Egrégio Colegiado foram adequadamente enfrentadas no v. acórdão ora embargado, mediante fundamentação clara e coerente, não se vislumbrando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a interposição do presente recurso.

O julgado embargado foi expressamente claro ao assentar que os consectários legais incidentes sobre a multa administrativa – a qual foi reduzida judicialmente – devem observar o regime aplicável às condenações impostas contra a Fazenda Pública, em obediência ao princípio da isonomia e à orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Salienta-se que foi devidamente justificado, no voto condutor, que o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997, que trata dos juros de mora incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa do Município de Vitória, não se aplica ao caso concreto. E isso, repito, porque se trata de multa administrativa reduzida judicialmente, cuja quantificação final somente se concretizou após decisão judicial, impondo-se a aplicação dos índices legais utilizados nas condenações contra a Fazenda Pública, como forma de preservar a paridade de tratamento e evitar distorções em prejuízo do devedor.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária, a fundamentação do v. acórdão não deixa margem a dúvidas: o IPCA-E deve incidir apenas a partir da sentença que reduziu a multa administrativa, pois somente nesse momento fixou-se o quantum devido, em atenção à natureza compensatória da correção monetária e à vedação de acréscimo patrimonial injustificado.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada. Tampouco há que se falar em declaração de inconstitucionalidade das normas municipais invocadas, porquanto o que se fez foi a adequada distinção entre a situação ordinária dos créditos inscritos em dívida ativa e a peculiaridade de uma multa administrativa que teve seu valor modificado por força de decisão judicial.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.